Tribunal: TJMT
Processo: 0003496-08.2017.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003496-08.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), AMERICO MATSUI - CPF: 361.608.651-53 (APELADO), ANSELMO ROGELIN - CPF: 182.934.689-04 (APELADO), ARMINDO RIZZI - CPF: 369.999.709-04 (APELADO), ANGELICA ARYANE MEZZOMO - CPF: 017.672.311-05 (APELADO), ANNA MARIA TOVO DI LORETO - CPF: 715.533.471-53 (APELADO), ARGEMIRA RAMOS PEREIRA - CPF: 141.041.301-25 (APELADO), IRINEU STEIN - CPF: 329.011.431-72 (APELADO), HILTON JOSE DE SOUSA - CPF: 335.223.599-68 (APELADO), LUIZA MITIE TSURUTA - CPF: 180.980.748-46 (APELADO), Nelson Rodrigues dos Santos (APELADO), REGIS KAEFER - CPF: 627.571.569-34 (APELADO), MATHEUS DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 351.045.658-07 (ADVOGADO), ROSA MARIA REBOLHO DE BRITO - CPF: 361.193.859-91 (APELADO), Terezinha Buratto Mezzomo (APELADO), MARIA ILSA PARRON RUIZ - CPF: 928.689.831-20 (APELADO), ANTONIO VICENTIN - CPF: 065.878.441-20 (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0391-71 (APELANTE), NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 213.074.749-34 (APELADO), TEREZINHA BURATTO MEZZOMO - CPF: 723.725.679-34 (APELADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRETENSÃO DE DISCUTIR VIOLAÇÃO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE VALORES LÍQUIDOS E CERTOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM FACE DE ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS – SITUAÇÃO JUIRIDICAMENTE CONTROVERTIDA - AUSÊNCIA DOS REQUITOS LEGAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 495,. INCISO IV DO CPE - CONDENAÇAO EM SUCUMBENCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – EQUIDADE - § 8o, ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e provido.

(1) - A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios, o que não ocorre na espécie. Não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e tratamento diferenciado em relação a outros contratantes, situação jurídica controvertida por excelência. Fatos controvertidos devem ser tratados por ação especifica de cunho ordinário, com contraditório e ampla defesa e não através da ação de prestação de contas, de rito espécie e que deve atender os requisitos no ordenamento processual civil.

(2) - Bem por isso, evidente fica que, sendo negada a obrigação por aquele de que se as quer receber, cabe a quem pede as contas a obrigação de provar o seu direito, dentro da dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a contendo de comprovar os requisitos legais, a conclusão lógica é pela carência do rito processual escolhido em desconforme com a lei.

(3) - Não comprovando seu direito, não sendo caso em que, em face de força de lei ou de contrato, que deve a parte contrária atender e demonstrar ao pedido de prestação de contas, carece o autor da pretensão jurisdicional e, neste contexto, impõe-se como consequência lógica/jurídica declará-lo carente da prestação jurisdicional, com extinção do feito, sem julgamento do mérito. Sentença reformada.

(4) - E, vencido em grau recursal, sob égide do principio de causalidade, deve o vencido responder pelos custos do processo e pelos honorários em favor dos advogados defenderam a parte contraria e se sagraram vencedores. Valor ínfimo da causa e sem condições de proceder ao conteúdo econômico esta verba deve ser arbitrada por equidade, consoante prevê o ordenamento processual civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

ALBERTO ROCHA, AMÉRITO MATSUI, ANSELMO ROGELIN, ARMINDO RIZZI, ANGELICA ARYANE MEZZOMO, ANTONIO VICENTIN, ANA MARIA TOVO DI LORETO, ARGEMIRA RAMOS PEREIRA, IRINEU STEIN, HILTON JOSE DE SOUZA, LUZIA MITIE TSURUTA, MARIA ELISAPARRON RUIZ, NELSON RODRIGUES DOS SANTOS, REGIS KAEFER, ROSA MARIA REBOLHO DE BRITO, TEREZINHA BURATO MEZZONO, todos perfeitamente identificados e representados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS em face de BRF S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificada nos autos.

Para constituição do direito almejado, em síntese, afirmaram que a celebração com a empresa requerida de um contrato de integração vertical de avicultura, cabendo aos requerentes os cuidados necessários para criação dos pintos que eram fornecidos pela parte contrária. Disse, ainda, que em face de atrasos vários da empresa requerida, perceberam queda de rendimentos em relação entre um e outro associado. Que os requerentes perceberam conversão alimentar baixa gerando, via de consequência, decréscimos em relação aos valores recebidos pela contraprestação dos serviços. Afirma, por outro lado, que, em outras situações, receberam rações contaminadas e positividade por enterobactérias que, de igual forma teria prejudicado a renda dos produtos. Em face dos motivos alinhavados acima, requereram a prestação de contas por parte da requerida de todo o período desde o primeiro contrato de cada integrado, apontando a justificativa das diferenças de pagamento de lotes entre um e outro, bem como a diferença de 6,32 lotes por ano. (exigência de meta).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pedido e, de consequência, condenou a empresa requerida, ora apelante, para que esta preste conta referente a todos os contratos celebrados com os Requerentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que forem por eles apresentados, em consonância com o prescrito em relação aos aspectos vertidos nesta natureza de demanda. Não houve a condenação em custos do processo nem honorários advocatícios, em consonância com o prescrito no § 5o, do artigo 550 do Código de Processo Civil – sentença datada de 20/01/2020 – (ID- 65596962).

Sustentou a apelada, em primeiro aspecto, nulidade da sentença vez que houve juntada de documentos na réplica, mas, entretanto, não foi oportunizado à apelante manifestação sobre tais peças apresentadas o que, segundo o alegado, feriu o disposto nos artigos 436 e 437 do Código de Processo Civil. Elenca o mesmo motivo para aduzir que houve cerceamento de defesa. E, prosseguindo, embora anotando equivocadamente como mérito quando, na realidade é questão de ausência de interesse processual, anota que a sentença está equivocada vez que reside falta de interesse de agir dos autores que propuseram a presente ação de prestação de contas, aspecto que, por outra situação, anota que a questão não pode ser abraçada em nível da ação de prestação de contas. E, derradeiramente, sustenta a desnecessidade jurídica de serem prestadas as contas pretendidas na inicial. (ID-65596967).

Conferindo os autos registra-se que os apelados, fazendo suas razões, apresentaram, via de seu advogado, a contraminuta recursal onde pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário. Determino que sejam tomadas as providências necessárias para que, a tempo, forma, modo, este feito seja levado a julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício pantaneiro.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme registrado no relatório apresentado aos eminentes pares, temos que ALBERTO ROCHA, AMÉRITO MATSUI, ANSELMO ROGELIN, ARMINDO RIZZI, ANGELICA ARYANE MEZZOMO, ANTONIO VICENTIN, ANA MARIA TOVO DI LORETO, ARGEMIRA RAMOS PEREIRA, IRINEU STEIN, HILTON JOSE DE SOUZA, LUZIA MITIE TSURUTA, MARIA ELISAPARRON RUIZ, NELSON RODRIGUES DOS SANTOS, REGIS KAEFER, ROSA MARIA REBOLHO DE BRITO, TEREZINHA BURATO MEZZONO, todos perfeitamente identificados e representados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS em face de BRF S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente identificada nos autos.

Para constituição do direito almejado, em síntese, afirmaram que a celebração com a empresa requerida de um contrato de integração vertical de avicultura, cabendo aos requerentes os cuidados necessários para criação dos pintos que eram fornecidos pela parte contrária. Disse, ainda, que em face de atrasos vários da empresa requerida, perceberam queda de rendimentos em relação entre um e outro associado. Que os requerentes perceberam conversão alimentar baixa gerando, via de consequência, decréscimos em relação aos valores recebidos pela contraprestação dos serviços. Afirma, por outro lado, que, em outras situações, receberam rações contaminadas e positividade por enterobactérias que, de igual forma teria prejudicado a renda dos produtos. Em face dos motivos alinhavados acima, requereram a prestação de contas por parte da requerida de todo o período desde o primeiro contrato de cada integrado, apontando a justificativa das diferenças de pagamento de lotes entre um e outro, bem como a diferença de 6,32 lotes por ano.

E, na realidade, em que pesem vários aspectos tratados em grau recursal, todos convergem para que os autores sejam declarados carentes da presente ação de prestação de contas em face de ausência de interesse de agir. Desta forma, abarco em conjunto tais aspectos para, ao final, se chegar a um posicionamento a respeito dos aspectos controvertidos postos sob a apreciação do órgão jurisdicional e, a princípio, não se pode ignorar que para propor e contestar ação devem estar presentes os requisitos da legitimidade e interesse.

No caso dos autos, é incontroverso que existem contratos formalizados entre as partes. Que tais contratos são específicos ao alojamento de aves, que consiste no recebimento de pintos e criação dos mesmos por parte dos autores até que, em fase adulta, é devolvida a requerida para o abate e colocação no mercado. Que no acerto de contas, emite-se um borderô que trata do resumo das atividades. Que notou discrepância visível entre a produção de um e outro associado. Que os associados amargaram prejuízos de alta monta, com atrasos sistemáticos nos alojamentos, deixando longos períodos os aviários sem atividades, atrasos de carregamento, o que ocasiona decréscimos em relação aos valores pagos pela requerida. Que residiu fornecimento de rações contaminadas que afetou consideravelmente nas rendas dos produtores por ter impacto direto nas rendas dos produtores por ter impacto no desempenho das aves no campo e por consequência, na renda do produtor.

Apontou por comparação entre os lotes do agricultor CLODOALDO GOMES DE LIMA, representado pelo Código de Produtor Rural n. 814007, 732826 e 7100881 e da agricultora ROSA KANEKIYO, representado pelo Código 724880 onde se vê que, embora com números idênticos ou melhores, com idêntico número de aves e dias de alojamento, mesmas perdas, recebeu um valor de 0,4487 e a outra de 0,3375, diferença significativa. Afirma, ainda que o Sr. CLODOALDO recebia um complemento de renda para que pudesse efetuar melhorias no empreendimento. Sustentou, ainda, outros descumprimentos contratuais.

Almejou ao final, não pretendendo sequer conciliação, em face dos aspectos vertidos acima, que o requerido seja compelido a prestar contas da sociedade de cada um, desde o inicio de suas atividades, bem com o pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes sugeridos em na forma do art.20, § 3o, CPC/73, dando a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (ID-65595954).

A ação de prestação de contas, a rigor do artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil vigente, deve a parte autora, apresentar requerimento onde aponte com clareza seu direito de exigir de outrem a prestação de contas. Portanto, embora modificando em parte o que previa o CPC/73, deve ser visto para o regular processamento da ação de prestação de contas, no caso em apreço, dois aspectos: (1) – Tem os autores direito de exigir a prestação de contas em face dos contratos formalizados entre as partes? (2) – Tem a parte requerida, em face do contrato a obrigação de prestar contas?

Em que pesem os argumentos, a meu ver não já que está em contrapasso com o que estabelece a lei a respeito desta natureza de demanda, de rito especial e que não comporta interpretação diversa para amoldar a situação.

O jurista HUMBERTO THEODORO JUNIOR, na sua obra CURSO D EDIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. III; 17o Edição, a respeito do tema, enaltece: ‘Se é certo que a obrigação de prestar contas resulta do princípio universal de que todos aqueles que administram ou tem sob guarda bens alheios tem o dever de acertar o fruto de sua gestão com o titular dos administrados, não menos certo é que, de antemão, é impossível determinar todos os casos em que uma pessoa se considera administrador de bens alheios’.

No caso em apreço, em primeiro tópico que considero relevante para a definição do que será tratado neste recurso é que a requerida, em nenhum momento, ficou na administração de bens dos autores e, em verdade, o que restou demonstrado é a existência de contratos de parceria, onde eram fornecidos os pintos para os autores, os insumos necessários e, na fase adulta, os frangos/galinhas eram devolvidas para serem abatidas e alocadas no mercado.

O que houve no caso, segundo vejo esta situação de pouca controvérsia é que os autores, tributando omissão e ação da parte requerida, por não fornecer os insumos necessários e quando os fez estavam sem condições é que, não tiveram os rendimentos esperados sustentando, ainda, como paradigma os senhores CLODOALDO GOMES DE LIMA, representado pelo Código de Produtor Rural n. 814007, 732826 e 7100881 e da agricultora ROSA KANEKIYO, representado pelo Código 724880 onde se vê que, embora com números idênticos ou melhores, com idêntico número de aves e dias de alojamento, mesmas perdas, recebeu um valor de 0,4487 e a outra de 0,3375, diferença significativa. Afirma, ainda que o Sr. CLODOALDO recebia um complemento de renda para que pudesse efetuar melhorias no empreendimento. Sustentou, ainda, outros descumprimentos contratuais.

E, conforme consta do pedido: ‘Ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando o Requerido a prestar contas detalhadas década integrado apostando a justificativa das diferenças de pagamentos de lotes entre um e outro, bem como a diferença de 6.32 lotes por ano’. (sic).

Porém, numa analise em relação aos documentos com os quais os autores albergaram a pretensão inserida com o rótulo de prestação de contas, quando de cada acerto de contas entre as partes e os próprios documentos trazidos pela parte autora na inicial, tais como, relatório de histórico por avicultor, demonstração de lotes de frangos entregues, segundo o que vejo, numa análise sistemática dos aspectos tratados pelas partes, é quanto o bastante para, em cada caso, dar por cumprimento cada obrigação. Por tal situação, segundo vejo esta situação de fato, o que se pretende os autores desta ação, rotulada de prestação de contas, em verdade, estão questionando tratamento diverso em relação a eles em face dos produtores CESAR ROTILI e CLODOALDO GOMES DE LIMA, mencionados nos autos de forma aleatória, não trazendo quaisquer documentos aptos a comprovarem o alegado.

Como bem constou da inicial: (1) – COMPARAR A RENDA DOS AVICULTORES DA AGROVILA COM CESAR EOTILI (fls. 28 dos autos) e (2)- COM OS DEMAIS LEMBRANDO QUE O CLODOALDO ERA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO DE AGRICULTORES’. (fls. 31 DOS AUTOS). (Conferir o ID-65995950).

Vistos os aspectos acima, incursionando, agora, no dispositivo processual pertinente a questão – PRESTAÇÃO DE CONTAS estabelece o art. 550 do Código de Processo Civil;

‘Art. 550 – Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze dias)’.

Portanto, no caso em comento, apesar da longa explanação fática tratada na inicial, em que pese à existência dos chamados CONTRATOS ESPECÍFICOS DE ALOJAMENTO DE AVES formalizados entre as partes litigantes, consistente estes no recebimento de pintos e para os cuidados necessários até a devolução na fase adulta para o abate, a questão não pode ser tratada ao nível de PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Isto porque, segundo penso, a cada entrega dos lotes dos pintos já na fase adulta (frangos para abate), as partes recebiam os valores devidos, mediante acertos feitos junto à empresa BASF S/A, levando em consideração a natureza do contrato e a produção de cada, os valores encontrados devidos e pagos em cada operação. Não serve a ação de prestação de contas para comparação desta ou daquela comparação entre os contratos formalizados entre a empresa requerida (apelante) para, ao final, se chegar a uma situação de constituição de título executivo judicial consagrado por sentença, na forma do art. 552 do Código de Processo Civil.

O que se pretende a parte autora, no caso concreto e em face da presente ação de prestação de contas formulada em desfavor da parte requerida é que, em verdade, demonstração de que houve tratamento diferenciado no que tange aos acertos feitos em face dos contratos formalizados.

Neste viés, a possibilidade jurídica da pretensão deve ser verificada pela compatibilidade da pretensão deduzida em juízo com o ordenamento jurídico pátrio, em face de existir uma norma amparando o pedido.

No caso presente, o que me faz sentir que não residem condições de admissibilidade da ação de prestação de contas diz respeito que, não reside qualquer demonstração de que a BASF S/A, deixou de cumprir o contrato firmado com os autores.

O que se vê, no caso, é que está a alegação de tratamento diferenciado em relação a outros avicultores encarregados da alocação dos pintos e sua devolução para o abate (frangos).

No caso em tela, tendo os autores os respectivos contratos bem como residindo documentos de cada acerto feito com a parte requerida, aqui resolveu o liame contratual entre os litigantes, não mais estando a mesma obrigada a prestar contas. Ora, pois, se residiu desacerto contratual, nos termos formulados na inicial, a ação a ser proposta é outra, isto é, a demonstração de que o contrato, em face de suas cláusulas, não foi cumprido e, desta forma, exigir o complemento de eventual saldo de obrigação contratual eventualmente devida, aspecto que, se procedente, poderá, na fase de cumprimento, ser tratada em nível de liquidação por arbitramento.

Assim, se as partes, em cada situação, cada entrega dos lotes dos frangos, acertaram as contas e já estando materializado um ato jurídico, não mais reside como pretender prestação de contas já que esvaziou esta situação. Entretanto, se residiu desacerto contratual, que é o caso ventilado na petição inicial, a rigor dos argumentos trazidos, a ação que deveria ser proposta é outra, uma possível ação de cobrança pelo rito ordinário no que tange a possíveis diferenças. No caso, ainda deve ser acrescentado que, se de forma correta ou incorreta, a cada acerto, anuência de ambas as partes, as contas foram prestadas e se existe incorreção, como tratado na inicial, o processo é outro. E, em verdade, ao sabor dos argumentos trazidos na inicial, os autores pretendem, de ‘soslaio’, que a empresa, sob o rótulo de prestação de contas, apresente até demonstrativo de pagamentos.

A ação de prestação de contas diz respeito a situação que envolve cada autor desta ação e a empresa BASF S/A e, no caso, se houve o acerto entre ambas quando da entrega de cada lote, dispensável se apresenta a prestação de contas já que reside com cada autor o contrato e a movimentação do que efetivamente recebeu em face de entrega de cada lote de frangos. Neste contexto, se reside divergência, se recebeu a menor, se houve quebra do contrato, a ação é outra e não a de prestação de contas já que não verifiquei que, em face dos fatos apresentados a empresa BASF S/A esteja obrigada a prestar contas dos múltiplos acertos feitos com os autores desta ação. E, fulminar a pretensão de que, em face de desacerto contratual, não reside, no caso concreto, a Basf S/A na administração de bens dos autores o que, por consequência, não está obrigado a prestar contas em face do desajuste contratual.

MOACYR AMARAL SANTOS, por seu turno, discorre sobre o tema:

‘É princípio de direito universal que todos aqueles que administram, ou tem sob sua guarda, bens alheios, devem prestar contas. Desse princípio seguem que o obrigado a prestar contas se presume devedor enquanto não prestá-las e foram havidas como boas. (Ações Cominatórias no Direito Brasileiro, 2o tomo, pag. 51, fonte CPC nos Tribunais, Darcy A. Miranda e Outros, pag. 4217).

Ou, como arremata CLÓVIS DO COUTO E SILVA:

‘ (...) a ação de prestação de contas não envolve necessariamente a existência de débito ou crédito, e a pretensão, no fundo, é o esclarecimento de certas situações resultantes, no geral, da administração de bens alheios. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. XI, t. I,107, extraído de mesma obra supra, pag. 4227)’.

Portanto. ‘A ação de prestação de contas pressupõe créditos líquidos, apresentados em forma contábil, e não deve abranger pretensões ilíquidas, vinculadas a contratos de exegese eminentemente discutira (RT 559/180) e de onde se extrai que não se admite este tipo de procedimento para discutir validade ou desacertos contratuais, que é o caso em comento.

No caso em comento, cotejando os aspectos legais (art. 5o, inciso II, da CF/88) bem como das cláusulas contratuais, em nenhum momento se vê que, em face dos argumentos vertidos na inicial, estão a ensejar a necessidade de a parte requerida (apelante) prestar contas já que, como dito, não reside qualquer demonstração de existência de que esta, em algum momento, ficou na administração de bens ou direitos dos autores e sim e tão somente numa relação contratual em que foi cumprida pelas partes. Desavenças outras em relação a valores, má valoração dos serviços desempenhados pelos autores em face de outros é questão que não permite a utilização deste expediente processual, segundo penso, respeitando posicionamentos antagônicos, tão comuns quando se trata de julgamentos por órgão colegiado.

Assim, segundo vejo esta situação concreta, torna-se inquestionável a inexistência de vínculo legal ou obrigacional prevista no contrato, sendo este relevante para que os autores ingressassem com esta medida. Não se tira o direito de a parte perseguir seu direito contudo a medida escolhida não é a que condiz com a situação tratada nos autos e, segundo penso, somente através de um processo ordinário de conhecimento, com contraditório e ampla defesa é que se chegará a uma conclusão de que o contrato foi ou não cumprido e, desta forma, constituir em titulo executivo, na recomendação do art. 552 do CPC, em face dos fatos controvertidos nos autos, não vejo como ser visto na ação de prestação de contas proposta e seus limites objetivos e subjetivos.

Oportuno colher os seguintes julgados para emoldurar este entendimento.

‘Prestação de Contas – Carência da Ação – A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios, o que não ocorre na espécie. Apelo Desprovido. (TJPR, Apelação Cível n. 906/85, Curitiba, 2a. Câmara Cível, Relator Des. NEGI CALIXTO, DJPR 27/11/85, às notas do Jurisprudência do CPC e Leis Extravagantes, 2a. Edição, pág. 398)’.

‘Ação de Prestação de Contas – Obrigação Negada pelo Réu – Prova em Contrário a Cargo do Autor – Recurso Desprovido. ‘A obrigação de prestar contas decorre, para o obrigado, de sua condição de mandatário, administrador, tutor, curador, ou mesmo simples gestor de negócios. Bem por isso, evidente fica que, sendo negada a obrigação por aquele de que se as quer receber, cabe a quem pede as contas a obrigação de provar cumpridamente (sic) a causa determinante da obrigação. (TJPR, Apelação Cível n. 711/80, Curitiba, 4a. Câmara Cível, Relator Des. LIMA LOPES, obra acima citada, pag. 398)’.

‘A obrigação de prestar contas está vinculada à existência de administração de bens ou interesses alheios, não se prestando a busca de documentos que comprovem eventual débito advindo do contrato de mútuo. Conforme julgamento sob a ótica de recurso representativo de controvérsia, o STJ decidiu que ‘nos contratos de mutuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas (Recurso Especial n. 1293558-PR) (TJMG, Recurso de Apelação Cível n. 1.0000.19.05419-7/001, Relator DES. JOSE AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS, 12a Câmara Cível, julgado em 31/05/2019, fonte: Google).

‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas." 2. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp. 1293558/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 25/03/2015)’.

Pretensão recursal triunfante.

CONCLUSÃO - Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO. E, identificado na espécie ausência de admissibilidade da ação proposta, na forma do art. 330, inciso I do CPC, INDEFIRO A PETIÇAO INICIAL, extinguindo-se o feito, SEM APRECIAÇAO DO SEU MÉRITO, dentro da recomendação do prescrito no art. 485, incisos I e IV do mesmo comando legal. E, ante o princípio da causalidade, não residindo condenação em sucumbência na sentença recorrida, sendo o valor da causa insignificante e ante a ausência de demonstração de valoração econômica, aplicando por equidade, conforme o prescrito no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, CONDENO os AUTORES no pagamento, além dos custos do processo, dos honorários advocatícios do em favor dos advogados adversos, fixando-os em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021